Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. BAIXA DENSIDADE ÓSSEA DENTÁRIA. PERDA DE DENTES APÓS TRATAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E ADEQUADO AO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. O réu, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar o recorrente a pagar a recorrida o valor de R$ 2.482,60 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) a título de danos materiais e condenar o recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, concluindo o juízo sentenciante ser “de conhecimento da área médica do requerido [recorrente] que quando o paciente apresenta perda óssea é preciso ficar atento ao suporte ósseo das raízes dos dentes, uma vez que nesses casos nem sempre é indicado o procedimento de aplicação das facetas de porcelana. (...) Possível perceber que por causa de não ter solicitado os exames necessários terminou por realizar procedimentos que agravaram o estado de fixação dos dentes na arcada dentária, acarretando, consequentemente a queda dos dentes, o que nos termos do artigo acima colacionado caracteriza falha na prestação do serviço e, face a isso deve o Requerido [recorrente] ser condenado a pagar as despesas que a autora [recorrida] teve para sanar o problema.”

3. O recorrente, em suas razões recusais, alega que a recorrida possuía problemas em seus dentes antes do tratamento estético, conforme resposta da recorrida em questionário anamnese (ID 37027465), não obstante o tratamento ocorreu sem qualquer transtorno. Esclarece o recorrente que a recorrida, após sucesso em implante dentário ocorrido em 21/10/2019, retornou a sua clínica odontológica, para solução de manchas e infiltrações nos dentes de número 12, 11, 21 e 22, em razão de várias reconstruções com resina. Afirmou o recorrente que, de modo conservador, removeu as referidas resinas, substituindo-as por facetas de porcelana, consistente em “arranhões” nos dentes para formação de sulcos superficiais, para fixação da faceta por meio de cola. Defende a tese fática de que o dente no 12 caiu em virtude de utilização de aparelho ortodôntico por anos, com perda óssea, não estando relacionado a aplicação da referida faceta. Portanto, inexiste ato ilícito ensejador de condenação por danos morais e materiais.

4. Regularmente intimada, a recorrente apresentou contrarrazões, por meio de petição assinada pessoalmente pela recorrente, ao ID 37027485, limitando-se a afirmar que não concorda com o valor da condenação. Intimada a regularizar a representação processual, a recorrida quedou-se inerte conforme certidão de ID 37388095.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Conquanto o recorrente queira demonstrar a regularidade de seu procedimento estético odontológico, o fato é que a obrigação de meio, isso é, obrigação de observância do correto procedimento para tratamentos médico-odontológicos não se aplica a tratamentos estéticos, portanto, não se aplica a limitação da responsabilidade pessoal dos profissionais liberais mediante comprovação de culpa, na forma do § 4o do art. 14 do CDC. Isso porque, a obrigação, no presente caso, é de resultado, isso é, obrigação de fim, devendo o dentista garantir o resultado prometido por meio do tratamento estético.

7. “As obrigações de resultado são aquelas em que o devedor se compromete a atingir um determinado resultado objetivo, como, por exemplo, cirurgias estéticas rejuvenescedoras, e anestesias. O que importa é o resultado final e não os meios utilizados. Não sendo atingido o resultado, será o médico considerado inadimplente. Aplicam-se a estes casos os princípios da responsabilidade civil objetiva, restando ao devedor demonstrar que não atingiu os objetivos estipulados por total impossibilidade objetiva.” (SCHAEFER, 2003, p. 38).

8. No mesmo sentido, transcreve-se o seguinte precedente do E. STJ: “RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato. 2. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade. 3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não ter obtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos à autora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados". Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção de culpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmo que se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com o dever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondo igualmente a sua responsabilidade. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.238.746/MS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 4/11/2011.)”

9. Portanto, comprovado nos autos que sequer houve exames médicos anteriores a fim de observar a adequada estrutura óssea para receber facetas de porcelana, que, dado conhecimento da experiência comum, certamente afetaria a estrutura pela colocação de maior massa na região dentária, somado ao fato de se tratar de obrigação de resultado, e, pela perda dos dentes, correta a sentença que condenou o recorrente a indenizar a recorrida pelos danos materiais comprovados.

10. A perda de dentes, após tratamento estético dentário, afeta os direitos da personalidade da recorrida, afetando a imagem que tem de si. A perda de dente causa grande sofrimento e dor, que ultrapassa os dissabores da vida cotidiana. Correta a sentença que arbitrou o referido dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista ser proporcional e adequado à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas processuais, pelo recorrente vencida. Sem condenação em honorários advocatícios, por inexistir defesa técnica em grau recursal, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.